Tribunal: TJDFT
Processo: 0710490-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima e dos policiais detém especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.
2. A valoração negativa da conduta social exige fundamentação concreta, não sendo possível valorar negativamente a conduta social com base em condenações anteriores.
3. Apelação do réu Lucas desprovida. Apelação do réu Francisco provida.